Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703799-80.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA DOS SANTOS ALVES APELADO: FRANCISCO ROGERIO AMERICO PIMENTEL D E S P A C H O Intime-se a apelante, Juliana dos Santos Alves, para que justifique a tempestividade do recurso interposto, nos termos do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de fevereiro de 2021 14:38:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator